Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

      1. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. A decisão recorrida reconheceu de maneira fundamentada a existência de uma organização criminosa que, a partir de julho de 2021, executou uma sequência de atos para cometer os crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), mantendo-os de maneira permanente. Com o uso de graves ameaças e disseminação massiva de notícias falsas, o grupo tentou impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral. Essa mesma estrutura foi utilizada para praticar o crime de GOLPE DE ESTADO (CP, art. 359-M), visando depor o governo legitimamente constituído, o que culminou nos atos de 8 de janeiro de 2023, tipificando também os delitos de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998). 

      2. NÚCLEO DE DESINFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. A decisão recorrida reconheceu que o embargante ANGELO MARTINS DENICOLI, Major da Reserva do Exército Brasileiro, realizou a prática de atos executórios que consumaram as infrações penais descritas na denúncia. O réu desempenhou função relevante na engrenagem golpista ao integrar o núcleo de desinformação, atuando como braço técnico na elaboração e difusão de conteúdos fraudulentos sobre o sistema eletrônico de votação, inclusive servindo de elo com redes internacionais de desinformação. Demonstrada a nítida adesão subjetiva ao projeto de ruptura institucional, utilizando sua expertise militar para conferir aparência de legitimidade técnica a narrativas golpistas. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA.

      3. DOSIMETRIA DA PENA. Análise adequada e fundamentada das circunstâncias judiciais. Valoração negativa dos vetores culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, considerando a condição de Major do Exército do réu e a gravidade do uso de conhecimentos técnicos e proximidade com a cúpula da inteligência federal para fins ilícitos. Fixação da pena de forma proporcional à inserção do embargante no núcleo estratégico de desinformação da organização criminosa. Inexistência de omissão ou erro.

      4. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes.

      5. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU ANGELO MARTINS DENICOLI.